Tribunal: TJMT
Processo: 1006047-89.2020.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006047-89.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[FERNANDA DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 006.795.861-30 (RECORRIDO), RAFAEL DA SILVA BARBOSA - CPF: 938.186.021-15 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRENTE), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1006047-89.2020.8.11.0001

Origem:

3o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

BANCO BMG SA

Recorrido(s):

FERNANDA DOS SANTOS FERREIRA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

20/05/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATOS BANCÁRIOS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DÉBITO QUITADO – DESCONTO INDEVIDO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Em síntese, aduz a parte reclamante que

possui contrato de empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito com o Recorrente, contudo solicitou pagamento integral de sua fatura visando quitar o empréstimo, sendo emitido dois boletos com vencimento
em 19/08/2019 e 23/09/2019, porém, mesmo após o pagamento, sofreu descontos em seu contracheque nos meses 08/2019 e 09/2019, ambas no valor de R$ 1.182,50.

Argumenta em sede recursal a reclamada que a contratação foi válida e regular, sendo que os descontos apenas ocorreram após a quitação da fatura, pois já estavam programados junto ao órgão pagador.

Registra-se que, o recorrente afirma que existe saldo credor em favor da Autora, corresponde a quantia de R$782,12 (setecentos e oitenta e dois reais e doze centavos) e não no valor mencionado na inicial de R$

R$ 2.365,00 (dois mil trezentos e sessenta e cinco reais), pois tem que ser descontado os encargos lançados nas faturas.

Em que pese os argumentos trazidos pela defesa da reclamada, a parte autora demonstra o adimplemento do empréstimo consignado e os descontos posteriores em folha de pagamento.

Apesar do recurso tratar arrazoados desnecessários ao feito, observa-se que o autor nunca negou a relação jurídica, nunca negou que tinha a dívida, nunca negou que usasse o cartão de crédito, por outro lado afirmou que pagou tudo em dois boletos avulsos, sendo que, apesar de alegar que eram oriundos de compras, as últimas movimentações de compras do cartão de crédito foram no mês 07/2019, onde o pagamento integral de todas as dívidas foi no mês 08/2019 e 09/2019, portanto, pagas as dívidas era impossível se continuar com cobranças como se não tivesse tal fato ocorrido.

Portanto, a autora faz juz ao recebimento dos valores descontados indevidamente, que devem ser restituídos em dobro.

Sentença mantida. Recurso Improvido.

DANO MATERIAL DEVIDO
.

Mantida a condenação da devolução do valor descontado indevidamente da reclamante no montante de R$ R$ 4.730,00 (quatro mil setecentos e trinta reais), já em dobro, nos moldes da sentença.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação atualizada nos moldes da sentença.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2021